Tribunal: STF
Processo: ARE 1277353
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, maneja agravo o Estado do Mato Grosso do Sul. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, II e XXXVI, 6º, 37, caput, e 40 da Lei Maior.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO – CONSTITUCIONAL – PERITO PAPILOSCOPISTA (SERVIDOR DA ATIVA) E AGENTES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA (APOSENTADOS) – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO DO SERVIDOR DA ATIVA E DEMISSÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS, CONVERTIDA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO DOS ATOS PUNITIVOS – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA PARA A CONVERSÃO DE PENALIDADE DE DEMISSÃO EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA – INCONSTITUCIONALIDADE – APLICAÇÃO DA PENA DESVINCULADA DO DIREITO CERCEADO OU CASSADO (DIREITO CONSTITUCIONAL À PREVIDÊNCIA SOCIAL: ARTS. 5º, XXXVI, 6º E 40 CF) – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – COISA JULGADA – CASSAÇÃO DO ATO COATOR – PAGAMENTO RETROATIVO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I – Deixa-se de conhecer a tese, juridicamente aceita pelo órgão especial da Corte Sul-Mato-Grossense no Mandado de Segurança nº 2012.0133350-1 (0014055-29.2012.8.12.0000), de inconstitucionalidade da conversão da demissão em cassação de aposentadoria de servidor, em vista da incompatibilidade com o regime previdenciário dos servidores, direito fundamental de caráter contributivo e atuarial, por ofensa aos artigos 5º, XXXVI, 6º e 40, todos da Constituição Federal, em virtude de já ter sido apreciada em outro mandado de segurança, já transitado em julgado. II – O princípio da motivação acarreta o dever de a autoridade julgadora expor, de modo explícito, os fundamentos de fato e de direito em que alicerça a sua decisão, sem o que deve ser declarada a nulidade do ato administrativo. III – O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicia.l.
    Os Embargos Declaratórios opostos foram acolhidos nos seguintes termos: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO PARCIALMENTE – OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PERITO PAPILOSCOPISTA (SERVIDOR DA ATIVA) E AGENTES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA (APOSENTADOS) – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO DO SERVIDOR DA ATIVA E DEMISSÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS, CONVERTIDA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO DOS ATOS PUNITIVOS – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA PARA A CONVERSÃO DE PENALIDADE DE DEMISSÃO EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA – INCONSTITUCIONALIDADE – APLICAÇÃO DA PENA DESVINCULADA DO DIREITO CERCEADO OU CASSADO (DIREITO CONSTITUCIONAL À PREVIDÊNCIA SOCIAL: ARTS. 5º, XXXVI, 6º E 40 CF) – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – COISA JULGADA – CASSAÇÃO DO ATO COATOR – PAGAMENTO RETROATIVO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA – OMISSÃO NA EMENTA SOBRE A COISA JULGADA MATERIAL ARGUIDA, DE OFÍCIO, PELO RELATOR – ACO LHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. I Se o acórdão, nos tópicos levantados pelo embargante, está suficientemente fundamentado e não há contradição, omissão e obscuridade, a oposição de embargos declaratórios somente para prequestionamento e rediscussão da matéria desvirtua a finalidade do recurso, motivo pelo qual devem ser rejeitados, nestes aspectos. II Acolhe-se, porém, parcialmente, os embargos declaratórios, para corrigir, de ofício, omissão na ementa sobre a rejeição da preliminar de coisa julgada material.”
    Inadmitido o recurso na origem, subiram os autos por força de agravo.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da legalidade e da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal, verbis:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014).
    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014).
    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013).
    Por seu turno, a Corte de origem consignou:
    “[...]
    Nada obstante, sobre o tema trazido expressamente na impetração, respeitosamente, estou abrindo divergência do ilustre relator, para conceder parcialmente a segurança pleiteada. 
    Isso porque o ato coator padece, sim, da ilegalidade anunciada na petição inicial, violando direito líquido e certo dos impetrantes, qual seja, o direito de terem deferido seu pedido de revisão do processo disciplinar que resultou em sua punição, em virtude de nulidade/ilegalidade absoluta, consistente na ausência de fundamentação e motivação dos atos punitivos. 
    Vê-se que o senhor Governador do Estado, nos atos administrativos aplicadores da demissão e das aposentadorias (p. 53-5), apenas fez mera referencia à ‘decisão do Processo Administrativo Disciplinar n. 002/2007-CGPC/SEJUSP/MS’, quando, em verdade, inexistia decisão alguma a respeito de tais penalidades, justamente porque competia, exclusivamente, à sua Excelência julgar o procedimento, proferindo, portanto, uma decisão administrativa fundamentada e motivada. 
    Tanto é assim que a própria Procuradoria-Geral do Estado, em parecer homologado pelo senhor Procurador-Geral (p. 40-9), realizou ‘encaminhamento dos autos à autoridade competente para o julgamento’ (p. 48) o que obrigatoriamente pressupõe fundamentação e motivação. 
    […]
    Registre-se que foi justamente isso que fez a autoridade impetrada, quando praticou o ato ora impugnado como coator, isto é, julgou, fundamentada e e motivadamente, o pedido de revisão, indeferindo o pleito (p. 296-7) o que, repita-se, deixou de fazer quando aplicou as penalidades (p. 53-5). 
    Por outro lado, não há como acolher os argumentos de defesa do ato coator, apresentados pela autoridade impetrada e pelo Estado de Mato Grosso do Sul, segundo os quais a motivação teria sido realizada per relationem , aliunde ou por referência, isto é, mediante ‘remissão a outras manifestações ou peças processuais constantes dos autos e cujos fundamentos justificam e integram a decisão proferida’ (p. 291). 
    Isso porque, ao contrário do que exige a denominada ‘técnica de motivação per relationem’, bem como as respectivas doutrina e jurisprudência citadas pela defesa (p. 330-3 e 1.185-7), a autoridade impetrada sequer transcreveu nos atos aplicadores das penalidades qualquer justificativa advinda de órgãos técnicos de assessoramento, tampouco tendo se reportado a alguma peça ou manifestação específica deixando absolutamente, portanto, de indicar qualquer fundamento fático ou jurídico que embasasse a aplicação das penas capitais do funcionalismo público. 
    Não há, assim, sequer como inferir que a autoridade impetrada tenha se valido da manifestação do senhor Secretário de Justiça ou de qualquer outro órgão auxiliar. 
    […]
    Isso, sem dúvidas, constitui violação a direito líquido, eis que os atos sancionadores foram praticados sem a devida motivação algo a ser reparado por este mandamus”. 
    Verifico, nesse contexto, que o Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido a nulidade do ato administrativo que resultou na demissão dos agravados, por ausência de motivação.
    Nesse contexto, somente mediante o revolvimento do quadro fático delineado seria possível aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo (art. 5º, II, XXXVI, e 37, caput, da Lei Maior). Inadmissível, pois, o recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
    No que diz com a alegada violação dos arts. 6º e 40 da Lei Maior, ante a generalidade das alegações postas nas razões recursais, verifico ausente demonstração efetiva de como teria ocorrido tal afronta no julgamento efetuado pela Corte a quo. 
    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora